Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REJEITADA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE DA PARTE CONTRATANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de extinção do processo. Não houve a concordância com a improcedência dos pedidos reconvencionais, motivo pelo qual não há que se falar em existência de fato extintivo do direito de recorrer.
2. Os danos materiais são os que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo suportado, pela despesa que foi gerada, e pelo que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente.
3. As alegações da apelante não restaram suficientemente comprovadas, não tendo produzido prova mínima dos seus prejuízos patrimoniais. A mera alegação de que os equipamentos não funcionam, sem nenhuma prova técnica que a corrobore, e eventualmente quantifique os danos nos aparelhos, não justifica a concessão da indenização.
4. No caso, não há que se falar em dever da parte apelada de custear os honorários contratuais devidos ao patrono da parte apelante, uma vez que se trata de mera liberalidade, em cuja negociação a parte apelada não interveio.
5. Para a compensação pelos danos morais, imprescindível a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. Não restou comprovado nos autos que a apelante sofreu danos que violam a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem. O desacordo comercial e o descumprimento contratual não justificam reparação por danos morais.
7. Na litigância de má-fé, a parte utiliza de procedimentos escusos para vencer ou prolongar o andamento do processo de forma a procrastinar o deslinde da causa, o que não se verificou no caso.
8. Recurso conhecido e desprovido.